Tribunal: TJDFT
Processo: 0723077-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723077-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA BEZERRA AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Espólio de Paulo Henrique Ferreira Bezerra em face da r. decisão (ID 27403700) que, nos autos da Execução movida por BRB Crédito Financiamento e Investimento S/A, rejeitou a impugnação à penhora para considerar que os valores bloqueados em conta bancária pertencem exclusivamente ao espólio, bem como para manter a restrição sobre veículo placa JFA2387. O Agravante alega, em resumo, que o d. Juízo a quo não tem competência para decidir sobre questão objeto do inventário, mais especificadamente sobre o direito da esposa do Agravado sobre parte dos valores existentes em conta bancária. Sustenta que no regime de separação legal de bens há presunção de esforço comum em relação ao patrimônio adquirido na constância do casamento, razão pela qual tal conclusão independe de prova. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento o recurso. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Conforme se extrai das razões recursais, a irresignação do Agravante se restringe aos valores penhorados na conta bancária do espólio e, em relação a esse ponto, resta clara a inexistência do periculum in mora, pois o d. Juízo de origem, de forma prudente, sujeitou a liberação de valores em favor do credor à preclusão da r. decisão agravada (ID 27403700, fl. 4). Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator